Tribunal: TJMT
Processo: 1029109-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029109-59.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI E À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL - PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO IMPROCEDENTE.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Douglas Luiz Soares de Santana
, tirado em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal no Recurso de Apelação Criminal n. 0016042-54.2019.8.11.0042, que manteve sua condenação como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando: a) a nulidade das provas ante a violação de domicílio, pois realizada sem autorização ou mandado judicial; b) existência de dúvida razoável quanto à autoria do delito, tendo em vista as contradições nos depoimentos dos policiais.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 197798152, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima no inciso I, do art. 621 do CPP, no qual o requerente pretende a sua absolvição, como fundamento na ilicitude da apreensão das drogas por terem sido obtidas em suposta violação de domicílio e, em outro ponto, na existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, tendo em vista as contradições nos depoimentos dos policiais.

O requerente atendeu o pressuposto do trânsito em julgado da sentença combatida, ocorrido em 31/07/2020, conforme certidão de Id. 52870957, dos autos de origem.

Pois bem,
o pedido revisional merece ser conhecido em parte e, nessa extensão, improcedente
.

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência das provas acerca da autoria delitiva, em razão das contradições existentes nos depoimentos dos policiais, importa ressaltar que a tese foi exaustivamente enfrentada, com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável, de acordo com o acórdão prolatado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA – REJEIÇÃO – FALTA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – II -
ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS – ENUNCIADO No 8 DA TCCR/TJMT
– III - PENA–BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – IV – REGIME MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO EXPRESSA – ART. 33, § 2o, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONFORMIDADE COM A PGJ.

I - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, não demonstrado o prejuízo acarretado pela ausência do Réu preso na inquirição de testemunhas e presente seu defensor durante o ato processual, inexiste nulidade a ser reconhecida; especialmente se o sustentado vício não foi arguido em momento oportuno;

II –
Nesta Corte prevalece o entendimento de que os depoimentos dos policiais, quando submetidos ao necessário contraditório e confirmados pelas demais provas e circunstâncias em que ocorreu o delito, demonstrando de maneira segura e harmônica o envolvimento do Apelante no crime de tráfico, são perfeitamente idôneos para manter a condenação (Enunciado Orientativo no 8 da TCCR/TJMT);

III – Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva por crime anterior, correto o recrudescimento da pena-base diante dos seus maus antecedentes, sendo o quantum de exasperação em um ano acima do mínimo previsto em Lei, adequado;

IV - Em se tratando de Réu multirreincedente, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta deve ser mantido, em conformidade com o dispositivo legal do art. 33, § 2o, “b” do CP.” (destaquei)

Vê-se que no julgamento da apelação, a Câmara Julgadora entendeu ter sido comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo requerente, estando, pois, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Constou do acórdão,
in verbis
:

“[...] A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 32648960); Depoimentos dos policiais (Id. 32648961; 32648961), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 32648962); Laudo de Constatação Preliminar (Id. 32648962); Auto de Prisão em Flagrante (Id. 32648959); Laudo Pericial (Id. 32649457); Laudo Pericial Definitivo (Id. 32865501); Certidão de Prisão (Id. 32650473).

O laudo pericial definitivo atestou positivamente o material apreendido, em 65,33g para cocaína e 233,51g para maconha (Id. 32865501).

Quanto à autoria, na fase instrutória, o policial Alisson Rocha Brizola relatou que receberam uma denúncia anônima, de que um indivíduo realizava venda de entorpecentes na residência de no, 567, em uma “kitnet”, fazendo do local um ponto de venda, sendo que, ao chegarem no endereço indicado, avistaram dois indivíduos e, ao sinalizarem que iriam realizar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga.

Relatou ainda, que Douglas estava no corredor de acesso à casa, localizada nos fundos da “kitknet” e carregava uma sacola branca, a qual dispensou nas proximidades, tendo sido necessárias técnicas de imobilização para realização da sua abordagem (Id. 32648961).

O policial Rogério Vaz dos Santos corroborou o depoimento de Alisson, dizendo que receberam a denúncia de que na referida “kitnet” funcionava um ponto de vendas de drogas ilícitas e, ao chegarem no local, visualizaram Douglas e um indivíduo não identificado, os quais empreenderam fuga da abordagem, sendo localizado apenas Douglas, que carregava uma sacola branca, mas a dispensou durante a perseguição (Id. 32648961).

Em juízo, Rogério e Alisson ratificaram suas narrativas ofertadas na fase inquisitória (Id. 32869472).

Como é cediço, as palavras dos policiais que participaram da prisão em flagrante possuem especial relevância em crimes desse jaez.

[...]

Outrossim, o Enunciado Orientativo das Turmas Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, consolidou, em seu Enunciado no. 8, que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, Douglas não logrou êxito em comprovar sua versão de que não era o proprietário da droga apreendida, uma vez que estaria se mudando para aquela casa naquele dia e, ainda que, os policiais os capturaram como bode expiatório pelo simples fato de estar usando tornozeleira eletrônica.

Aliás não surgiu nos autos qualquer indício de que os policiais pudessem ter alguma animosidade pretérita com Douglas que levasse a crer que os milicianos quisessem incriminá-lo sem justo motivo.

Assim, considerando: a) as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante; b) os depoimentos das testemunhas, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório; e, c) demais provas que demonstram a apreensão 65,33g de cocaína e 233,51g de maconha; entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de absolvição. [...]” (Id. 193864690 - pág. 501-509)

Desse modo, o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A NULIDADE DOS AUTOS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO –
PRELIMINAR DA PGJ – RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE NOVO FUNDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA ABAIXO DE 08 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.
[...]” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011056-30.2023.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (LEI N. 7.492/1986). VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVIABILIDADE.DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. 1. É possível o indeferimento de produção de prova que o magistrado considerar desnecessária ou protelatória, desde que de maneira fundamentada, como no caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.1.1. No caso, a Corte de origem rechaçou o pedido revisional sob a alegação de cerceamento de defesa, porque o indeferimento do pedido de perícia contábil foi feito de forma fundamentada pela sentença e pelo acórdão da apelação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
1.1.Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
2.Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (destaquei)

De outro lado, no que tange à nulidade das provas decorrente da violação de domicílio, a ação revisional merece ser conhecida, porquanto a matéria não foi ventilada na apelação criminal.

Todavia, a arguição não merece guarida.

O requerente alega nulidade das provas, ao argumento de que houve violação de domicílio, no entanto razão não lhe assiste, porquanto a busca efetuada na sua residência se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

No caso, de acordo com as provas dos autos,
no dia 27.3.2019, por volta das 18h00, na Rua 4 de Janeiro, no 567, Bairro: Jardim Leblon, Cuiabá/MT, Douglas Luiz Soares de Sant’ana foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante patrulhamento tático, policiais militares receberam denúncia anônima informando a existência de um ponto de comércio e uso de entorpecentes no Bairro: Jardim Leblon, Casa no 567. Ao chegarem ao local, visualizaram Douglas com uma sacola branca nas mãos, juntamente com um indivíduo não identificado, os quais, ao avistarem a aproximação policial, empreenderam fuga.

Após a perseguição, os policiais lograram êxito em abordar Douglas, que trazia consigo R$ 413,00, uma porção de substância análoga a maconha e uma porção de substância análoga à cocaína. No interior da sacola dispensada por ele havia um pacote de substância análoga a maconha, um invólucro de plástico com duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 1.929,75. Em busca da residência dele, foram encontradas duas balanças de precisão, dois rolos de papel filme, entre outros objetos.

Esses fatos, conforme contou do acórdão combatido, foram descritos pelos policiais militares, responsáveis pelas investigações prévias e apreensão das drogas, em juízo.

De se ver que havia fundadas razões de que no local onde o requerente se encontrava estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2o do CPP.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Ademais, como bem pontuou do douto Procurador de Justiça, “
Esse quadro [empreender fuga e dispensar de objeto] justifica a ação policial e legitima a busca domiciliar, na medida em que o contexto revelou “exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos” (STJ, (AgRg no HC n. 868.888/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023)
.”

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o requerente, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, porquanto houve justa causa para a busca pessoal e entrada dos policiais no imóvel, haja vista a existência de indícios da ocorrência do delito de tráfico de drogas.

Com esses fundamentos,
conheço em parte o pedido
e, nessa extensão,
julgo improcedente a ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024